Tribunal: TJPA
Processo: 0056767-76.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056767-76.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JONAS CHAVES DE PAULA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1-
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença prolatada nos autos de Obrigação de Fazer que julga procedente o pedido para condenar o réu à averbação de tempo de serviço temporário e ao pagamento da parcela de adicional por tempo de serviço, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos;

2-
Nos termos do art. 70, da Lei nº 5.810/94, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido por um servidor perante o Ente Estadual, deve ser considerado para todos os efeitos legais;

3-
Na espécie, restou demonstrado que a parte autora possui tempo de serviço exercido sob regime temporário antes de seu vínculo efetivo, fazendo jus à averbação daquele período para fins de adicional por tempo de serviço, nos termos dos arts. 70, § 1º e 131 da Lei nº 5.810/94;

4-
Não há identidade do caso concreto com os precedentes dos temas 916 e 551 do STF;

5-
Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do plenário virtual, realizada no período de 24/06 a 01/07/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação Cível (Id. 17255963) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença (Id. 17255961) prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos de ação ordinária ajuizada por JONAS CHAVES DE PAULA, que julga procedente o pedido para condenar o réu à averbação do tempo de serviço postulado e ao pagamento da parcela de adicional por tempo de serviço, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Em suas razões, o apelante alega que a nulidade da contratação não gera o direito ao adicional por tempo de serviço, mas somente à aposentadoria e disponibilidade; que o pedido viola o princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF1/1988); a necessidade de aplicação dos Temas 916 e 551 do STF.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Contrarrazões apresentadas infirmando os termos do recurso (Id. 17256116).

Vieram os autos à minha relatoria por distribuição.

O Ministério Público, nesta instância, exime-se de manifestação (Id. 18380819).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso de apelação, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença prolatada nos autos de Obrigação de Fazer, que julga procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento da parcela de adicional por tempo de serviço, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença:

“Diante das razões expostas, julgo procedentes os pedidos, para condenar o Réu a computar o tempo de serviço exercido sob vínculo temporário, para todos os efeitos funcionais, inclusive cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS), com reflexo nas verbas remuneratórias (13°-salário e terço constitucional de férias), respeitado o marco temporal indicado na Súm. 85, do STJ (quinquênio anterior ao ajuizamento da ação).

Sobre os valores retroativos devem incidir juros desde a data em que deveriam ter sido pagos, limitqados aos 5 (cinco) anos anteriores à data do ajuizamento, aplicando a Taxa Selic, nos termos do art. 3º, da EC 113/2021; a correção monetária, a partir da citação, também se utilizar a Taxa Selic, com fundamento no mesmo dispositivo constitucional.

Sem custas, em face da isenção estabelecida no art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §3°, I e II, do CPC).”

Cinge-se, a questão, à análise do alegado direito da parte apelada que, na condição atual de servidor efetivo, pretende a averbação de tempo de serviço temporário e o recebimento do respectivo Adicional de Tempo de Serviço.

Pois bem.

O adicional por tempo de serviço do servidor público do Estado do Pará tem previsão legal no art. 131 do Regime Jurídico Único Estadual (RJU), Lei nº 5.810/1994, que assim dispõe:

“Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.”

Conforme estipula o dispositivo acima transcrito, o servidor público fará jus ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração a cada 03 (três) anos de serviço prestado.

Por sua vez, o art. 70, § 1º da Lei nº 5,810/94, considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor,
qualquer que tenha sido a forma de admissão
, vejamos:

“Art. 70. Considera-se serviço público o exclusivamente prestado à União, Estado, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

§1º. Constitui-se tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento”.

De acordo com o dispositivo legal supramencionado
, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido perante um dos entes federados deve ser considerado para todos os efeitos legais
.

No caso, o autor comprova que é servidor efetivo da FUNCAP, ocupando o cargo de Monitor desde
31/01/2006
. Na condição de servidor temporário, na SUSIPE, exerceu a função de Agente Prisional, no período de
01/06/1993 a 31/07/1997
(Id 17255923 - Pág. 11-14); e, no período de
05/10/1998 a 30/01/2006
, a função de Monitor (Id 17255928 - Pág. 2).
Em 06/06/2011
formulou pedido administrativo, junto à FUNCAP e à SEAD, de averbação desses períodos para efeito de pagamento de adicional por tempo de serviço, o que foi indeferido. Demonstra que recebia, em outubro/2013, o adicional por tempo de serviço no percentual de 10% (dez por cento), o que corresponde a 2 (dois) triênios, considerando sua admissão na SEDUC no cargo efetivo em 31/01/2006 (Id 17255923 - Pág. 10).

Sobressai a irregularidade apontada pelo autor, pois, de acordo com o ordenamento citado, o período trabalhado como servidor público temporário antes de sua efetivação na SEDUC constitui tempo de serviço público apto ao reconhecimento para fins de contagem de adicional de tempo de serviço-ATS.

Esse entendimento encontra-se sedimentado neste Tribunal, senão vejamos:

“
PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE SEGURANÇA PARA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO- ATS- É DEVIDO A TODO SERVIDOR QUE TENHA EFETIVAMENTE LABORADO. MATÉRIA PACÍFICA DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º e 131 DA LEI Nº 5.810/1994- RJU/PA. CONCEDIDA SEGURANÇA A UNANIMIDADE.

1. Esta corte de justiça já firmou entendimento no sentido de que não há diferença para computo de adicional de tempo de serviço entre servidores temporários, comissionados e efetivos, pois todos os que laboraram para o Estado devem ter seu direito reconhecido.

2. No presente caso, as impetrantes demonstraram através dos documentos juntados com a inicial (Id nº 2466760/2466761/2466762/2466759/), que foram contratadas pelo Estado como servidoras temporárias, sendo posteriormente, aprovadas em concurso público. Contudo não tiveram o tempo de serviço computado para fins do adicional de tempo de serviço, o que não foi refutado pelo Estado do Pará.

3. Aplicada a legislação pertinente ao caso, verifica-se que as autoras fazem jus a averbação do tempo de serviço público prestado ao Estado e à percepção dos efeitos legais correspondentes, notadamente, do adicional por tempo de serviço devido na proporção de 5% por triênio, nos moldes do art. 131 da Lei nº 5.810/94.

4. Concedida a Segurança nos termos do voto da relatora.

(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0809948-05.2019.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN –
Tribunal Pleno
– Julgado em 14/12/2021)”

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICO. PROFESSORA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º, DA LEI Nº 5.810/94. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade;

II - O serviço prestado a título temporário ao ente estadual constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes. Precedentes deste TJPA;

III – Na espécie, restou demonstrado que a autora efetivamente laborou na Secretaria de Educação do Estado do Pará sob o regime temporário, antes de ser aprovada em concurso público e nomeada como servidora efetivo, fazendo jus que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço;

IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0035972-49.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/05/2021)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE PAGAMENTO DE RETROATIVO E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO.
DIREITO AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, DURANTE PERÍODO DE TRABALHO EXERCIDO MEDIANTE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA CORTE. ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO APELADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA –APELAÇÃO CÍVEL– Nº 0808704-74.2020.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 25/07/2022)”

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) DURANTE PERÍODO LABORADO A TÍTULO TEMPORÁRIO E COMISSIONADO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/P
A. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PERCEPÇÃO DA VANTAGEM. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A controvérsia meritória objeto da insurgência reside na existência ou não do direito líquido e certo da impetrante ao percebimento do adicional por tempo de serviço (ATS) no período em que laborou como servidora temporária e comissionada junto à administração pública estadual. 2. O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário e comissionado, para efeito do cômputo do adicional por tempo de serviço, na forma do art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJ/PA. 3. Não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário. (5400203, 5400203, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2021-06-08, Publicado em 2021-06-22)”

Nesse viés, em consonância com os ditames legais e a jurisprudência acerca da matéria, verifica-se que a parte apelada comprovou a existência atual de vínculo efetivo com a administração pública; tendo, portanto, direito à averbação do tempo de serviço público prestado anteriormente na condição de servidor temporário, bem como, à percepção dos efeitos legais deste decorrentes, notadamente, do adicional por tempo de serviço devido na proporção de 5% (cinco por cento) por triênio, nos termos do art. 131 da Lei nº 5.810/94, limitando a percepção dos valores retroativos aos 5 (cinco) anos anteriores à data do ajuizamento da ação, nos termos sentenciados.

No que se refere à alegação de impossibilidade de produção dos efeitos do contrato temporário para fins de contabilização de tempo de serviço, em razão da nulidade, vinculada aos Temas 916 e 551 do STF, destaco que as referidas teses foram formadas com relação a situações jurídicas e administrativas diferentes, uma vez versarem sobre indenização de saldo de salário, férias, décimo terceiro e FGTS por servidores cujos contratos temporários tenham sido declarados nulos.

Não há identidade dos referidos precedentes com o caso em comento em que se trata de servidor efetivo que busca a averbação do tempo anteriormente trabalhado na Administração Pública sob vínculo precário, para efeito de adicional por tempo de serviço. Some-se que a legislação estadual expressamente estabelece que o tempo de serviço público prestado aos entes federados, suas autarquias e fundações, independente do vínculo contratual, deve ser computado para todos os efeitos legais.

Destaco julgado desta Corte:

“DIREITO PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. VÍNCULO PRECÁRIO DESNATURADO POR SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. ARTS. 70, §1º C/C 131 DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. DIREITO AOS VALORES RELATIVOS AO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RE 765.320/MG (TEMA 916), RE 1.066.677 (TEMA 551) E RE 1.400.775 (TEMA 1.239). AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A autora alegou nunca ter percebido o Adicional por Tempo de Serviço, relativamente ao vínculo precário constituído em 02/06/1992 até 30/01/2020, conforme Declaração de Tempo de Serviço.

2. A controvérsia, portanto, consiste averiguar a existência de eventual direito a valores alusivos ao Adicional por Tempo de Serviço, decorrente exclusivamente de vínculo temporário evidentemente desnaturado por sucessivas prorrogações.

3. A decisão agravada rejeitou a pretensão do ente público após levar em consideração exatamente aquilo que o legislador estadual previu no art. 131, caput, da Lei Estadual nº 5.810/94. A expressão “triênios de efetivo exercício” empregada pelo legislador estadual sinaliza para apuração do tempo de serviço público após ser descontado e/ou deduzido eventual(is) período(s) de afastamento funcional, não podendo, assim, ser confundida com o exercício (art. 23 da mesma lei) enquanto efetivo desempenho da atribuições e responsabilidade do cargo público.

4. Tanto o servidor titular de cargo efetivo (art. 37, II da CF) quanto aquele que desempenha função em caráter precário (art. 37, IX da CF) em determinado momento entra em exercício, momento a partir do qual passa a desempenhar as atribuições para as quais fora selecionado passando, assim a contar tempo de serviço público, independente da forma de ingresso e/ou admissão (§1º do art. 70, da Lei Estadual nº 5.810/94), razão pela qual a distinção engendrada pelo agravante não se sustenta.

5. Destarte, não tendo o legislador estadual – diversamente do que alegou o agravante - feito distinção entre servidores efetivos e precários para fins de contagem do tempo de serviço, por conseguinte não é dado ao interprete fazê-lo quanto ao adicional pleiteado.

6. O agravante não logra melhor sorte quando afirma que a decisão agravada contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento dos Temas 916, 551 e 1.239, pois tais paradigmáticos embora façam alusão a vínculos precários, posteriormente declarados nulos, não se debruçaram especificamente sobre a mesma questão fático-jurídica (adicional por tempo de serviço) tratada nestes autos.

7. Por outro lado, estando a decisão agravada em sintonia com o entendimento pacífico de ambas as Turmas de Direito Publico deste Tribunal de Justiça o desacolhimento da insurgência recursal é medida que se impõe.

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0831856-54.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/03/2024)

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) DURANTE PERÍODO LABORADO A TÍTULO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PERCEPÇÃO DA VANTAGEM. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A controvérsia meritória objeto da insurgência reside na existência ou não do direito líquido e certo do impetrante ao percebimento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no período em que laborou como servidor temporário junto à Administração Pública estadual.

2. O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do cômputo do adicional de tempo de serviço, na forma do art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJ/PA.

3. Não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo, para a percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 191, 308, 612, 916 e 551 estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, porquanto tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional do servidor temporário. Demais disso, inexiste nas referidas teses, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários.

4. Segurança concedida para assegurar ao impetrante o direito ao cômputo do tempo trabalhado como servidor temporária para fins de percepção de adicional de tempo de serviço, nos moldes do art. 131 do Regime Jurídico Único do Estado (Lei n. 5.810/94). À unanimidade.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0809850-83.2020.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Seção de Direito Público – Julgado em 14/09/2021)” (com grifos)

Desse modo, entendo não haver afronta ao art. 37, II, § 2º da CF, que determina a investidura em cargo ou emprego público mediante aprovação prévia em concurso público, pois não se está a julgar a nulidade do contrato temporário anteriormente estabelecido entre a Administração e o autor, mas tão somente o direito de averbação do tempo de serviço, cujo efetivo exercício não se contesta e que, conforme legislação local vigente, pode ser considerado para o fim pretendido.

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação e nego provimento, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 24 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/07/2024